Tribunal: TJES
Processo: 5007771-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Exclusão de associado; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007771-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PABLO DE SOUZA CARVALHO
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA 29/11/2022

V

O

T

OS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do relator - 22/11/22.

Sessão do dia 29/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007771-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PABLO DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADOS:
MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA e ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Após a realização de sustentação oral por ambas as partes, pedi o retorno dos autos para reanálise da matéria.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PABLO DE SOUZA CARVALHO
contra a r. decisão de fls. 1213-1214 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de exclusão de sócio
, proposta por
MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA
e
ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA
em face do agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pleiteou a revogação da medida liminar que determinou seu afastamento da administração da empresa Nagano Motos Ltda.

Em suas razões recursais (id. 3168718), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) transcorridos 24 meses após o deferimento da liminar que o afastou da administração da empresa, tal pronunciamento deve ser revisto e (ii) a gestão da empresa foi entregue a terceiro não legitimado, pois está sendo realizada na realidade pelo filho da agravada
MARIA DE FÁTIMA
, o Sr. Renato José Faria Costa do Valle Bahia.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Registra-se que, na origem, cuida-se de
ação de exclusão de sócio
, proposta por
MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA
e
ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA
em face do agravante, pretendendo sua exclusão da sociedade Nagano Motos LTDA, sobretudo por omitir informações gerenciais referentes à pessoa jurídica, bem como se eximindo de prestar contas aos demais sócios.

O d. Juízo
a quo
, ao receber a inicial, deferiu a medida liminar para determinar:

“
A) O afastamento do requerido Pablo de Souza Carvalho da administração da sociedade, assegurando ao atual coadministrador, Maria de Fátima Costa do Valle Bahia, a incumbência de gerenciamento da mesma;

B) Que o requerido Pablo de Souza Carvalho apresente a prestação de contas da empresa, durante todo o período que exerceu a gestão administrativa e financeira da mesma;

C) E ainda, determinar, a exibição de documentos, no sentido de que o requerido apresente os balanços, extratos bancários, certidões negativas de débito, livro razão e diário Nagano Motos LTDA EPP, informação e apontamento de todas retiradas e pro-labore já levantados pelo mesmo até o momento. ”

Em razão disso, observo que o agravante fora afastado da administração, capítulo do qual não se insurgiu, tendo em vista que interpôs o agravo de instrumento de número 5003231-54.2020.8.08.0000 de relatoria do e. Des. Fabio Clem de Oliveira, devolvendo ao conhecimento deste E. Tribunal apenas a matéria referente aos itens “B” e “C”.

No âmbito do presente agravo de instrumento, transcorridos 2 anos da decisão que determinou o seu afastamento, alega a ocorrência de fatos novos que demandariam a reanálise da tutela provisória, para revogá-la.

Para subsidiar seu pleito, o agravante alega que a administração de fato da sociedade não está sendo realizada pela sócia-administradora
MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA
, mas pelo seu filho Renato José Faria Costa do Valle Bahia, terceiro não sócio.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido, compreendeu o seguinte: “não vislumbro óbice do filho de uma das sócias da empresa assessorar a mãe no empreendimento, de maneira a auxiliá-la na gestão dos negócios, até porque o marido é falecido” (fl. 1617-verso).

Pois bem.

Dispõe o art. 296 do CPC:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Deste modo, desde que a matéria tenha sido posta à apreciação perante o juízo originário, é possível reanalisar a tutela provisória neste agravo de instrumento em razão de fato novo.

Ao examinar os autos, verifico que o agravante, para demonstrar a ocorrência de fato novo e justificar a pretendida revogação da tutela provisória, junta aos autos dois contratos de locação de imóvel datados de 11/11/2021 e 10/01/2022 e um documento de autorização de transferência de veículo, ambos assinados pelo sr. Renato José Faria Costa do Valle Bahia em nome da Nagano Motos LTDA. (id. 3168727, fl. 23-30)

Assim, alega que a administração não vem sendo realizada pela agravada sra.
MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA,
mas por seu filho, ora terceiro estranho ao quadro de sócios, o que somente seria possível mediante nomeação de mandatário.

É o que dispõe o art. 1.018 do Código Civil:

Art. 1.018. Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

A administração de sociedade por terceiro não sócio quando praticada sem a regular outorga de poderes, viola os arts. 1.002 e 1.018 do Código Civil, devendo ser prática rechaçada.

Assim, vejamos um aresto do e. TJSP:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIOS C/C APURAÇÃO DE HAVERES. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR SÓCIO, EM SEU PRÓPRIO NOME, OUTORGANDO PODERES A TERCEIRA ESTRANHA AO QUADRO SOCIETÁRIO PARA REPRESENTA-LO NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. INÓCUA, POSTO QUE CONTRARIA FRONTALMENTE O CÓDIGO DE CIVIL, EM SEUS ARTIGOS 1.002 E 1.018.
Do depoimento das testemunhas extrai-se que a presença da apelada na empresa não era constante, não se verifica tenha a ré tentado ou efetivamente exercido alguma gerência na empresa, ou que presença da apelada tenha provocado tumulto ou desconforto capaz de prejudicar a vida societária. Não há que se falar em negativa do réu em apresentar contas de sua administração, uma vez que ela só estará configurada se, ao trânsito em julgado da decisão que puser fim à primeira fase da ação ajuizada com tal objetivo. Apelantes não lograram obter êxito na demonstração de justa causa para que o sócio apelado seja retirado compulsoriamente da sociedade empresária Recurso desprovido. (TJSP; APL 0038045-51.2009.8.26.0554; Ac. 8719377; Santo André; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Piva Rodrigues; Julg. 18/08/2015; DJESP 18/09/2015)

Posto isso, ao examinar os autos, havendo indícios de violação aos mencionados dispositivos, entendo não ser possível assumir que a atuação do filho configura mero auxílio, na medida em que houve a prática de negócios jurídicos em nome da sociedade sem o respaldo de qualquer documento que ateste a regular outorga de poderes para tanto.

Além disso, quanto aos dois requerimentos formulados ao final do recurso, referentes à expedição de ofício ao Cartório do 4º Ofício de Notas de Cachoeiro de Itapemirim e à expedição de ofício ao Ministério Público, entendo que devem ser submetidos à necessária apreciação pelo d. Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão impugnada, revogando a tutela provisória outrora concedida que determinou o afastamento do agravante da administração da sociedade, de modo a afastar
atual administradora,
sra.
MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA
do cargo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO – AFASTAMENTO DE SÓCIO – REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – FATO NOVO – ATOS DE ADMINISTRAÇÃO PRATICADOS POR TERCEIRO NÃO SÓCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No presente caso, transcorridos 2 anos da decisão que determinou o afastamento do sócio ora agravante, alega-se a ocorrência de fatos novos que demandariam a reanálise da tutela provisória para revogá-la, notadamente porque a administração de fato da sociedade não estaria sendo realizada pela sócia-administradora, mas pelo seu filho, terceiro não sócio.

2.
Desde que a matéria tenha sido posta à apreciação perante o juízo originário, é possível reanalisar a tutela provisória em sede de agravo de instrumento em razão de fato novo.

3.
A administração de sociedade por terceiro não sócio quando praticada sem a regular outorga de poderes viola os arts. 1.002 e 1.018 do Código Civil, devendo ser prática rechaçada.

4.
Não é possível admitir que a atuação do filho da sócia-administradora configura mero auxílio, na medida em que houve a prática de negócios jurídicos em nome da sociedade sem o respaldo de qualquer documento que ateste a regular outorga de poderes para tanto.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.